Tribunal: TJES
Processo: 0012070-65.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012070-65.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ADELMO CAZOTE CAMPANI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012070-65.2015.8.08.0021

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: ADELMO CAZOTE CAMPANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO S.A.

em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
sob a relatoria do e. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
cujo
decisum

conhe
ceu e
negou
provimento ao apelo manejado pela embargante.

Irresignad
o
, sustentou que “
o v. Acórdão proferido é CONTRADITÓRIO, pois, apesar de afirmar que o processo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, o banco embargante deu andamento ao feito antes da finalização do prazo prescricional, até porque o referido prazo ficou suspenso de 10/06/2020 até 30/10/2020 em função da pandemia de COVID-19, conforme estabeleceu a Lei 14010/20.
”

Sem c
ontrarrazões
.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal, o embargante peticionou no Id. 11448466.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Fixadas estas premissas, impõe-se registrar que as jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça são assentes em rechaçar, veementemente, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, notadamente em se tratando de Embargos de Declaração, meio sabidamente impróprio para a veiculação de novas teses recursais.

Em vista disso, verifico que o embargante, em momento algum anterior ao manejo dos presentes aclaratórios, arguiu a tese de
suspensão do prazo prescricional
em
decorrência da
pandemia de COVID-19,
circunstância que impede o seu conhecimento.

Pelo contrário. Limitou-se a aduzir
no apelo que (i) a propositura de ação judicial interrompe a prescrição; (ii) a inocorrência da prescrição pela ação ter sido proposta tempestivamente e que a citação não foi exitosa pelo embargado encontrar-se em local incerto e não sabido; e que (iii) o requerimento de nova citação no endereço encontrado pelo sistema do Poder Judiciário não foi apreciado pelo juízo.

Dito isso, consigno que por
ocasião do julgado embargado, depreendeu este colegiado
que, embora ocorrida a suspensão do feito na data de 02.03.2018, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/15, “
não houve pedido da parte exequente para movimentação do feito, tampouco para efetivar a busca de bens penhoráveis, permanecendo inerte por mais de 3 (três) anos
”.

Consignou-se, ainda, que, somente no dia 24.06.2022 “
pugnou pelo arresto online via Sisbajud, a requisição de informações junto ao Renajud, bem como a citação do Executado em novo endereço
”, requerimentos formulados quando “
a pretensão executiva já se encontrava prescrita, pela prescrição intercorrente, não merecendo prosperar o argumento do Recorrente.
”

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Logo, no voto condutor do acórdão resta expresso e nítido o trato da matéria, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende o embargante.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Da mesma forma, “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.110.149/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Registre-se, por fim, que a superveniência de novos aclaratórios embasados na mesma fundamentação poderá ensejar na aplicação da penalidade prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso e lhe negar provimento.